Tribunal: TJMT
Processo: 1015176-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015176-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE OLIVEIRA RIGOLON - CPF: 308.878.951-15 (EMBARGANTE), GONCALO BALBINO DE CAMPOS - CPF: 326.001.191-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a ocorrência de prescrição intercorrente, reconhecendo a manifestação tempestiva do exequente após intimação judicial. A embargante sustenta a
existência de omissão e contradição no julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma clara e expressa os fundamentos legais e fáticos que afastaram a alegada prescrição intercorrente, concluindo pela ausência de inércia qualificada do exequente.

4. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão. Não foram constatadas as hipóteses legais de cabimento dos embargos (art. 1.022 do CPC).

5. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, mesmo com a rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece de embargos de declaração quando
inexistentes omissão
, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A manifestação tempestiva do exequente após intimação judicial afasta a caracterização da inércia qualificada e, consequentemente, a ocorrência da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 921, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.383.720/SP; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VERA LÚCIA DE OLIVEIRA RIGOLON
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Agravo de Instrumento
, no qual
esta
5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade,
desproveu o

recurso interposto
pelo embargante.

O
embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão, uma vez que
não considerou
se a manifestação do credor, ora embargado, foi um impulso processual útil e efetivo ou um ato meramente protelatório.

Aponta também que o v. acórdão está em divergência com a jurisprudência de outros Tribunais pátrios, que entendem que o requerimento
de

diligências infrutíferas e inúteis não tem o condão de interromper a prescrição intercorrente. Afirma ser necessário a aplicação analógica do entendimento consolidado no
REsp
n.o 1.340.553-RS/STJ, que definiu o que constitui impulso processual válido.

Defende, ainda, que a decisão impugnada violou os artigos
5o e 921, §

4o e §5o, ambos
do CPC
e art
.

187, do CC
,
que deveriam ter sido analisados expressamente no acórdão.

Diante dessas considerações, pleiteia o acolhimento dos embargos, com a finalidade de sanar a omissão apontada e viabilizar o
prequestionamento dos dispositivos mencionados, possibilitando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O embargado

apresentou
suas contrarrazões
, pleiteando

a
rejeição
do recurso
(ID
.
298126896
).

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo d
a
embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...
)
Estabelecidas
tais premissas, pertinente registrar que a suspensão do feito foi determinada em 19/06/2020 (id. 39279289 - pág. 102, na origem), anteriormente à entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021 (em 27/08/2021), devendo ser aplicada, portanto, integralmente a sistemática processual então vigente, segundo a qual a contagem da prescrição intercorrente somente se inicia após o transcurso do período anual de suspensão sem manifestação do credor, em observância ao princípio da irretroatividade das leis processuais.

Referida decisão consignou expressamente que “findo o prazo de 01 (ano), começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do parágrafo 4o do artigo 921 do CPC”, demonstrando a plena observância da sistemática legal à época e fixando marco temporal específico para eventual incidência do instituto.

Consequentemente, o prazo de suspensão se encerrou em 19/06/2021, data a partir da qual, de acordo com o art. 921, § 4o, do CPC na redação original, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, uma vez que não houve manifestação imediata do autor.

Considerando que o prazo prescricional aplicável é de 03 (três) anos, conforme anteriormente demonstrado, a prescrição intercorrente se consumaria em 19/06/2024.

Todavia, verifica-se que em 12/06/2023 o juízo determinou a intimação do autor para dar prosseguimento ao processo e indicar bens à penhora, bem como juntar cálculo atualizado do débito,
sob pena
de arquivamento (id. 120178596), tendo o agravado se manifestado tempestivamente em 10/08/2023 (id. 125798031), postulando o desarquivamento e a penhora de bens móveis da residência da devedora.

Nessa conjuntura, a existência de intimação judicial específica para prosseguimento do feito, seguida de manifestação tempestiva do exequente, demonstra a ausência de inércia qualificada, afastando completamente a configuração da prescrição intercorrente na espécie.

Ademais, “a mera falta de providência para andamento do feito não constitui inércia qualificada de uma das partes durante o período da execução, tampouco se revela suficiente para gerar na parte adversa justa expectativa de ter havido renúncia à pretensão executória” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.383.720/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019,
DJe
de 3/2/2020), circunstância que se amolda perfeitamente ao caso concreto, em que o agravado respondeu à intimação judicial dentro de prazo razoável.

À vista disso, independentemente da via argumentativa adotada pela decisão recorrida, sua conclusão se mostra tecnicamente correta, de modo que, inexistindo vício que comprometa o aspecto dispositivo, não há razão para modificá-la.
”

(ID.
294836351
)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão
,
contradição
ou obscuridade
no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pelo
embargante.

Ademais, o v. acórdão foi categórico ao consignar que, no caso em tela,
o embargado respondeu tempestivamente e efetivamente a intimação do
d.
juízo
a quo,
postulando o desarquivamento e a penhora de bens móveis da residência da devedora
,
circunstâncias que
afasta

a prescrição intercorrente por ausência d
a
inércia qualificada do devedor.

Destarte, nã
o há como acolher a
pretensão d
a
embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte
possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
VERA LÚCIA DE OLIVEIRA RIGOLON
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025